Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734421-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA OCIANIRA DE ANCHIETA SOARES DESPACHO O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal (id 55068729). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator